Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720629-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ GONZAGA ARRUDA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que determinou o sobrestamento do feito até a pacificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (id 44072171). A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da defesa de Luiz Gonzaga Arruda de Sousa, informa que foi comunicado o falecimento do embargado por sua esposa, porém ainda não foi possível obter a certidão de óbito. Concedo o prazo de dez (10) dias para a instrução do feito com a certidão de óbito de Luiz Gonzaga Arruda de Sousa, diante da possível perda superveniente do objeto recursal, haja vista se tratar de direito personalíssimo (fornecimento de medicamento). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator